Tribunal: TJDFT
Processo: 0004828-12.2015.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PRATICADO PELOS PAIS CONTRA MENORES DE 14 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. MAIOR FRAÇÃO LEGAL. ADEQUADA.
I – Comprovada a materialidade e autoria pela prova judicial, que corroborou todos os elementos do inquérito, notadamente os diversos relatórios do Conselho Tutelar, que o réu submetia os dois filhos menores de 14 (quatorze) anos a maus tratos, dando-lhes surras com fios e cipós, bem como a vexame e constrangimento, mantendo relações sexuais com a genitora na presença deles, impõe-se a condenação pela prática dos delitos previstos no art. 136 do CP e art. 232 do ECA.
II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - Se os delitos foram praticados pelo período de três anos, contra os dois filhos, por inúmeras vezes, escorreita a unificação das penas de cada sequência pela regra da continuidade delitiva, na maior fração legal – (2/3).
IV - Recurso conhecido e desprovido.